Tribunal: TJDFT
Processo: 0750818-26.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL N. 1.002 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. ENFRENTAMENTO SUFICIENTE NA DECISÃO RECORRIDA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA. INVIABILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. ENFRENTAMENTO DA QUESTÃO JURÍDICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.
1. Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses do art. 1.022, do CPC, a fim de perfectibilizar o provimento jurisdicional, não se prestando para a rediscussão da causa.
2. Devem ser rejeitados os embargos de declaração diante da ausência de constatação das hipóteses previstas no art. 1.022, do Código de Processo Civil.
3. O órgão julgador não precisa abordar todas as questões legais suscitadas pelas partes, caso já tenha encontrado fundamentos suficientes para julgar o recurso.
4. O prequestionamento exigido pelos Tribunais Superiores para conhecimento dos Recursos Especial e Extraordinário se refere ao enfrentamento da questão jurídica discutida nos autos, o que houve no caso em análise.
5. Embargos de declaração conhecidos e não providos.